Tribunal: TJPA
Processo: 0014034-12.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÃÃO. MÃRITO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PALAVRA DAS VÃTIMAS. PREVALÃNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. Inviabilizada a apreciaÃ§Ã£o do pedido de revogaÃ§Ã£o da custÃ3dia do rÃ©u, porquanto em se tratando de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de decisÃ£o prolatada por juiz singular, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-la Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte. Precedentes. 2. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vÃtima, apontando-o como autor do crime. 3. A simples participaÃ§Ã£o de menor de 18 anos em infraÃ§Ã£o penal cometida por agente imputÃ¡vel Ã© suficiente Ã consumaÃ§Ã£o do crime de corrupÃ§Ã£o de menores - art. 244-B do ECA -, sendo dispensada, para sua configuraÃ§Ã£o, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido, conforme preconiza a SÃºmula nÂº 500 STJ. In casu, os elementos de provas constantes dos autos confirmam a participaÃ§Ã£o do menor na empreitada criminosa. 4. ImpossÃvel, proceder Ã desclassificaÃ§Ã£o do crime para forma tentada, quando o caminho do delito foi percorrido em sua integralidade, de vez que, o rÃ©u empreendeu fuga na posse do bem subtraÃdos, tendo sido preso momentos depois e longe da vigilÃ¢ncia da vÃtima, restando caracterizada a consumaÃ§Ã£o do ilÃcito. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0014034-12.2016.8.14.0015
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CASTANHAL (2ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: EDSON PIEDADE DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: ROSÂNGELA LAZZARIN - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviabilizada a apreciação do pedido de revogação da custódia do réu, porquanto em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de decisão prolatada por juiz singular, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Precedentes.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vítima, apontando-o como autor do crime.
3. A simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores - art. 244-B do ECA -, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido, conforme preconiza a Súmula nº 500 STJ.
In casu
, os elementos de provas constantes dos autos confirmam a participação do menor na empreitada criminosa.
4. Impossível, proceder à desclassificação do crime para forma tentada, quando o caminho do delito foi percorrido em sua integralidade, de vez que, o réu empreendeu fuga na posse do bem subtraídos, tendo sido preso momentos depois e longe da vigilância da vítima, restando caracterizada a consumação do ilícito. Precedentes.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 18ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

EDSON PIEDADE DA CONCEIÇÃO
, busca por intermédio de sua defesa à modificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Consta da peça acusatória que, no dia 03 de novembro de 2016, a vítima Laís da Silva Araújo caminhava na Rua Quintino Bocaiúva, Bairro Estrela, neste Município, ocasião em que foi surpreendida pelo acusado/apelante e o adolescente Renildo, ambos em uma bicicleta, os quais se aproximaram da ofendida e determinaram que ela entregasse o aparelho celular, marca Samsung, modelo J5. Com a recusa na entrega do objeto, a ofendida recebeu um tapa no rosto, o qual foi desferido pelo adolescente.

Após a prática delituosa os autores empreenderam fuga, porém a vítima correu atrás da dupla e conseguiu segurar o veículo, ocasião em que o adolescente adentrou em uma borracharia, enquanto que o acusado/apelante não obteve êxito na fuga, eis que foi cercado por populares. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante do apelante e a apreensão do adolescente, sendo localizado com eles o celular subtraído.

A denúncia foi ofertada e recebida pelo juízo, que após regular instrução processual julgou procedente os fatos apresentados pelo RMP, advindo a sentença contra a qual se insurge a defesa do apelante, por meio do recurso em epígrafe.

Em suas razões (fls. 97/108), a defesa postula preliminarmente pelo direito do apelante recorrer em liberdade.

No mérito, pleiteia pela absolvição de ambos os crimes, alegando para tanto que as provas orais colhidas no curso da instrução são insuficientes para alicerçar o decreto condenatório.

Em relação o crime de roubo, aduz que as declarações advindas dos policiais que efetuaram a prisão, assim as prestadas pela vítima devem ser valoradas com cautela e prudência. Os policias, porque naturamente estão inclinados a justificar e legitimar suas condutas, enquanto que, a vítima busca, incessantemente por um culpado, deixando o emocional interferir na realidade dos fatos.

Em relação ao crime de corrupção de menores, entende não restar comprovado nos autos o dolo consistente na vontade consciente de corromper o menor.

Postula, ainda pela desclassificação do delito de roubo majorado para sua forma tentada, sob a justificativa que o apelante sequer teve a posse da
res furtiva
, não tendo completado o
inter criminis
.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido a fim de que o apelante seja absolvido, o que seja acolhido o pedido alternativo de desclassificação da conduta para tentativa.

Em contrarrazões (fls. 109/112), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento, porém improvimento do recurso para que seja mantida a decisão condenatória em todos os seus termos.

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 119).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 121/126).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto deve ser conhecido.

De inicio, cumpre analisar a matéria levantada em preliminar, concernente ao direito de apelante de recorrer em liberdade. Todavia, não há como acolher referido pedido.

Destarte, inviável a apreciação do referido pleito, porquanto em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de decisão prolatada por juiz singular, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Acerca do tema, trago a colação excerto de decisão emanada desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
(...). 3. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...). (ApCrim. nº 0000801-20.2015.8.14.0067, Rel. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TDP, DJe 13/08/2019).

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, rejeito a preliminar.

Passo a análise do mérito recursal, e nesta seara, sorte não socorre ao apelante.

Com efeito, a materialidade do crime, restou cabalmente demonstrada pelo auto de Apresentação e Apreensão da
res furtiva
(fl. 31) e auto de entrega (fl. 32).

Quanto à autoria, embora a defesa sustente que as provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar a autoria delitiva, essa assertiva é contrariada pelas provas colacionadas para o caderno processual em especial as declarações da vítima
Lais Silva Araújo
e, dos policias que efetuaram prisão em flagrante do réu colhidos na fase judicial mídia digital (fl. 63).

Destarte a vítima,
Lais Silva Araújo
, ainda na fase policial reconheceu o apelante como um dos indivíduos que a abordou e usando de violência roubou seu celular, e em juízo relatou de forma clara e precisa como tudo ocorreu,
in verbis
:
¿Que estava na esquina da Praça do Estrela mexendo no telefone. Que eles chegaram em uma bicicleta. Que o que estava na garupa lhe bateu. Que enquanto um ficou no veículo o outro desceu e tomou o seu celular. Que empreenderam fuga, porém a depoente correu atrás deles. Que a ROCAN ia passando no momento do roubo. Que quem lhe agrediu foi o adolescente. Que a prisão foi logo após o roubo e conseguiram recuperar o aparelho celular. Que a ação durou menos de dez minutos. Que a agressão foi um empurrão, um tapa na cara e puxão de cabelo. Que eles não estavam armados. Que não era perceptível que um deles era adolescente¿ (mídia de fl. 63).

Ademais, em suas declarações o policial militar que realizou a prisão em juízo declarou:
A testemunha Robson Duarte Souza, declarou: ¿Que é policial militar e no dia do crime faziam ronda no bairro do Estrela. Que foram acionados por populares, os quais informaram que tinha alguém no mato. Que um deles foi localizado com o celular. Que a vítima o reconheceu. Que a ofendida era uma mulher, a qual reconheceu seu aparelho celular. Que lembra do individuo que estava com o celular ¿ (mídia de fl. 63).

Referidas declarações são coerentes e harmônicas nos pontos essenciais assegurando à vista do princípio do livre convencimento motivado, a certeza da procedência da ação penal, o que levou o magistrado a proferir a decisão condenatória.

A jurisprudência desta Corte é farta em precedentes relativos à matéria, conforme comprava o julgado a seguir colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. ÁLIBI DO ACUSADO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pela vítima tanto na fase policial como judicial. 2. O álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem a obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo, o que não foi feito no presente caso. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. nº 2017.02091415-17, 175.451, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª TDP, j. 16/05/2017, DJe 25/05/2017).

Desse modo, não há como acolher o pedido de absolvição arrimado na insuficiência de provas e negativa de autoria, pois está não é suficiente, a gerar dúvidas aptas a lastrear a aplicação do princípio da presunção de não culpabilidade, diante do robusto conjunto probatório.

De igual modo, não há como afastar a condenação pelo crime descrito no art. art. 244-B do ECA.

Destarte, não há como se acolher a tese absolutória, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Esse é o sentido que ressoa do julgado daquela corte superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura
bis in idem
a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2020 - destaquei).

Nesse passo, comprovado que o apelante praticou o delito na companhia de menor de idade, de rigor a manutenção da condenação pelo referido delito.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para a modalidade tentada
, ao argumento de que não houve qualquer prejuízo por parte da vítima, por ter reavido o bem. Mais uma vez, razão não assiste a defesa, pois com é cediço, a consumação do delito de roubo ocorre no momento em que o agente passa a ser possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima ou que não possa mais reavê-la.

Portanto, o crime em apreço resta configurado com a mera subtração do bem pertencente à vítima, de modo que, comprovada a saída de sua posse, com a consequente transferência para a esfera de vigilância e poder do réu, não há que se falar em tentativa.

Por todo o exposto, em consonância com parecer do ilustre Procurador de Justiça oficiante nestes autos, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter, em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 28 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM